Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEITADA. ACIDENTE. VEÍCULO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. PROVA. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. VALOR. SALÁRIO LÍQUIDO. PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILDIADE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. VALOR CORRIGIDO. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CAPITAL SEGURADO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
1. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. A configuração da responsabilidade civil tem como pressupostos três pilares: (i) a causa (ataque a um dever jurídico preexistente específico ou genérico); (ii) o nexo de causalidade (liame existente entre a causa e o resultado); e (iii) o dano (lesão a bem jurídico relevante protegido pela norma).
3. Quanto ao nexo de causalidade, a teoria da causalidade adequada, encampada pelo artigo 945 do Código Civil, busca identificar, numa investigação abstrata, a causa mais apta à produção do dano.
4. Não há se falar nem em culpa concorrente nem em culpa exclusiva da vítima de acidente de trânsito cuja falha mecânica do veículo foi a causa determinante para a ocorrência do evento danoso, sem a qual esse não teria ocorrido.
5. Nos termos do artigo 948 do Código Civil, os danos materiais decorrentes da responsabilidade civil com evento morte englobam a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto as devia, levando em consideração a duração provável da vida da vítima.
6. No que tange à obrigação de pensionamento por morte, há presunção de dependência econômica entre os familiares de família de baixa renda, a qual não é afastada pelo simples fato de não morarem na mesma residência.
7. O valor da pensão por morte deve ter por base de cálculo o último salário líquido, apenas com as deduções dos descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência social), percebido pelo morto, visto que era essa a importância efetivamente disponível para o seu sustento e de sua família.
8. Não é possível o pagamento da pensão por morte em parcela única, visto que, nos termos do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, essa modalidade de pagamento está relacionada apenas à hipótese de incapacidade permanente da vítima.
9. Para a fixação do valor da compensação por danos morais, deve ser considerada a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, a repercussão no meio social e a situação econômica das partes, evitando-se que o ressarcimento se transforme em fonte de enriquecimento ilícito.
10. Nos termos do enunciado n.° 246 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.
11. O valor recebido pelo seguro DPVAT, sob pena de enriquecimento ilícito, deve ser igualmente corrigido, pelos mesmos índices de correção monetária da indenização, desde a data do recebimento daquele e a até o efetivo pagamento desta.
12. Na hipótese de denunciação à lide da seguradora, o capital segurado deve ser corrigido monetariamente desde a data do evento danoso acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a parte da citação da litisdenunciada.
13. Havendo previsão contratual deve a seguradora ser condenada ao reembolso das custas judiciais e dos honorários advocatícios devidos pela segurada na lide primária.
14. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
15. Recursos conhecidos e parcialmente providos.